Tribunal: TJPA
Processo: 0802715-34.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802715-34.2022.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WILSON ROGERIO SOUSA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL REFORMADO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROMOÇÃO POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. AUXÍLIO-INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou procedente pedido formulado por militar estadual reformado acometido por Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), representado por curadora, para: (i) reconhecer o direito à isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença; (ii) determinar a restituição dos valores indevidamente retidos; (iii) conceder promoção ao posto de 2º Tenente da PM/PA em razão de incapacidade definitiva; e (iv) fixar o pagamento de auxílio-invalidez desde a homologação da invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é devida a isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença grave; (iii) determinar se há direito à promoção ao posto imediatamente superior por invalidez permanente; e (iv) averiguar a legalidade do pagamento do auxílio-invalidez a partir da data da homologação da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, embora o IGEPREV seja autarquia estadual com personalidade jurídica própria, a responsabilidade pelas obrigações previdenciárias recai sobre o ente federado, nos termos da Súmula 447 do STJ.

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 alcança os portadores de moléstias graves, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da exigência de laudo oficial, conforme jurisprudência pacificada no STJ (Súmulas 598 e 627), sendo o termo inicial a data do diagnóstico médico.

A restituição dos valores indevidamente descontados é devida com fundamento no art. 165, I, do CTN, limitada aos valores retidos desde o diagnóstico (maio/2020).

A promoção ao posto de 2º Tenente da PM/PA está amparada na Lei Estadual nº 5.251/1985, em sua redação vigente à época do diagnóstico, bem como nos arts. 108 e 110 da Lei Federal nº 6.880/1980, aplicáveis de forma subsidiária, diante da verificação de incapacidade definitiva e condição de invalidez.

O pagamento de auxílio-invalidez é devido a partir da homologação da incapacidade, conforme art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/1973, tendo sido comprovados os requisitos legais para a percepção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder por obrigações previdenciárias mesmo quando geridas por autarquia estadual.

A isenção de imposto de renda por moléstia grave deve retroagir à data do diagnóstico médico, independentemente de laudo oficial.

A reforma de militar por invalidez permanente enseja promoção ao posto imediatamente superior, nos termos da legislação estadual vigente à época dos fatos.

O auxílio-invalidez é devido desde a homologação da incapacidade definitiva, quando atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 165, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 6.880/1980, arts. 108 e 110; Lei Estadual nº 5.251/1985, arts. 52, 108 e 109; Lei Estadual nº 4.491/1973, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 447, 598 e 627; STJ, REsp 1584534/SE, Rel. Min. Diva Malerbi, 2ª Turma, j. 18.08.2016, DJe 29.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0802715-34.2022.8.14.0005

2ª Turma de Direito Público

APELANTE: Estado do Pará

APELADO: Wilson Rogerio Sousa de Andrade

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação ajuizada por WILSON ROGÉRIO SOUSA DE ANDRADE, representado por sua curadora, em face do IGEPREV e do próprio Estado, objetivando a isenção de imposto de renda incidente sobre seus proventos, a restituição dos valores indevidamente descontados, a promoção por incapacidade definitiva e o pagamento de auxílio-invalidez.

A sentença reconhece o direito à isenção tributária desde o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (maio/2020), determina a restituição dos valores retidos indevidamente, concede a reforma com proventos da graduação hierárquica imediatamente superior e fixa o termo inicial do auxílio-invalidez na data da homologação da incapacidade (04/05/2021).
In verbis:

“
II - DISPOSITIVO

Diante do exposto, confirmo a liminar deferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A)
RECONHECER E DECLARAR o direito do Requerente à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria
, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, considerando como termo inicial em
maio de 2020
, data do diagnóstico da doença grave;

B)
CONDENAR os requeridos à restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda desde maio de 2020
, corrigidos pela
Taxa SELIC
, desde a data de cada retenção indevida até o efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal;

C)
CONDENAR
os requeridos solidariamente a pagarem ao autor as diferenças salariais do soldo de 2º Sargento para 2º tenente da PM/PA, a partir da homologação do diagnóstico de invalidez permanente em
04/05/2021
, conforme boletim de ID 64035947 - Pág. 2, com juros e correção monetária na forma da Lei nº 9494/97;

D)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento das diferenças de auxílio-invalidez de
04/05/2021
a
24/02/2022;

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e/ou ofício, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que os atos discutidos são de exclusiva competência do IGEPREV, autarquia previdenciária estadual. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal e a reforma da sentença quanto à promoção e ao auxílio-invalidez, sob o argumento de inexistência de previsão legal aplicável ao caso.

Contrarrazões foram apresentadas, postulando-se o desprovimento do apelo. (id. 26026678)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo. (Id. 27625752).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. O IGEPREV, embora autarquia com personalidade jurídica própria, atua em nome do Estado na gestão dos proventos e benefícios previdenciários, sendo o ente federativo o responsável último pelas obrigações resultantes de sua estrutura organizacional. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 447, reconhece a legitimidade passiva dos Estados nos casos em que os proventos são pagos por entidades estaduais, ainda que descentralizadas.

No tocante à isenção do imposto de renda, correta a sentença ao aplicá-la desde o diagnóstico da moléstia incapacitante (ELA), nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, e das Súmulas 598 e 627 do STJ, que dispensam a exigência de laudo oficial e de contemporaneidade dos sintomas.

O direito à isenção de imposto de renda, tem base no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/1988, que assim dispõe:

"Art. 6º Ficam
isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os
proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a

doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;"

Quanto à data para reconhecimento do benefício de
isenção
, é a da comprovação da moléstia. Nesse sentido já se pronunciou a Corte Superior:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1584534 SE 2016/0030818-7, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)"

Assim, comprovada a condição de portador de doença elencada na legislação pertinente, o militar faz jus a isenção de imposto de renda.

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, o artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional assegura expressamente o direito à repetição do indébito. A sentença, de forma acertada, limitou a devolução aos valores cobrados a partir do diagnóstico da enfermidade, ocorrido em
maio de 2020.

Outrossim, a Fazenda Pública Estadual sustenta a ocorrência de prescrição, com fundamento no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Todavia, a pretensão à isenção do imposto de renda pelo militar não está prescrita, uma vez que teve origem no diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), ocorrido em 2020. Considerando
maio de 2020
como o
termo inicial
para a restituição dos valores indevidamente descontados, não há que se falar em prescrição das parcelas anteriores a 02/06/2017, como defende o apelante.

A promoção ao posto de 2º Tenente decorre da aplicação dos arts. 108 e 110 da Lei nº 6.880/80, que tem aplicação subsidiária aos militares estaduais, quando não houver vedação expressa na legislação local e estiverem presentes os requisitos fáticos, como a incapacidade definitiva e a condição de invalidez, devidamente reconhecida por junta médica. Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o presente caso impõe a análise da Lei Estadual nº 5.251/85 [Estatuto dos Militares do Estado do Pará] antes da alteração da Lei Estadual nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021, na qual expressamente destacava a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior no caso de incapacidade definitiva.

Dispunham os artigos 52, II, 108 e 109, quando em vigor:

"Art. 52 - São direitos dos Policiais Militares:

I- a garantia da patente quando oficial, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes;

II- a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 (trinta) anos de serviço;

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I-
ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública;

II-
enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III-
acidente em serviço;

IV-
doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

tuberculose ativa, neoplastia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstia que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI- Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. [sem grifo no original]

[...]

6º - Considera-se paralisia todo caso de neuropatia grave e definitiva que afete a motilidade, sensibilidade, troficidade e demais funções nervosas, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios graves, extensos e definitivos que tornem o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho. [sem grifo no original]

Art. 109 - O Policial Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior ser· reformado com qualquer tempo de serviço.

§1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) O de 1º Tenente PM/BM para aspirante a oficial PM/BM e Subtenente PM/BM;

b) O de 2º Tenente PM/BM para 1º Sargento PM/BM, 2º Sargento PM/BM e 3º Sargento PM/BM;

c) O de 3º Sargento PM/BM para cabo PM/BM e as demais praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 15.

[...]

§4º O direito do Policial Militar previsto no artigo 52 inciso II, independer dos benefícios referidos no "Caput" e no §1º deste artigo.”

Por fim, quanto ao auxílio-invalidez, restou comprovado documentalmente que o autor atende às exigências do art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/73, fazendo jus ao benefício desde a homologação da reforma, como corretamente fixado na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É o voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2025